Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. RÉU PRIMÁRIO. OBJETO RECEPTADO DE PEQUENO VALOR. SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO CRIME. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 5o DO ART. 180 DO CP. APLICAÇÃO.
1. De acordo com julgados desta eg. Corte, para aplicação do benefício previsto na parte final do § 5o, do artigo 180, do CP, deve estar comprovado que o réu é primário, bem como, que o bem receptado tem pequeno valor, considerando-se como parâmetro o valor do salário-mínimo à época do fato.
2. Satisfeitos os requisitos legais, o réu faz jus à redução da pena na forma prevista no artigo 180, § 5o, c/c artigo 155, § 2o, do CP.
3. Recurso provido.